Tribunal: TJSP
Processo: 1014913-53.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Indicado reajuste das mensalidades sem a correspondente comprovação validando os índices aplicados. Contrato coletivo por adesão. Instrumento anteriormente analisado pela Câmara, sob a mesma alegação, com reconhecida adequação dos aumentos (Apelação no Apelação Cível 1104697-85.2019.8.26.0100; Rel. Des. Viviani Nicolau). Abusividade não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Indicado reajuste das mensalidades sem a correspondente comprovação validando os índices aplicados. Contrato coletivo por adesão. Instrumento anteriormente analisado pela Câmara, sob a mesma alegação, com reconhecida adequação dos aumentos (Apelação no Apelação Cível 1104697-85.2019.8.26.0100; Rel. Des. Viviani Nicolau). Abusividade não reconhecida. Sinistralidade, por seu turno, que não se mostra abusiva. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.